Tribunal: TJDFT
Processo: 0730796-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730796-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE AGRAVADO: MARIA SIMONE LELIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0738994-86.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARIA SIMONE LELIS, indeferiu os pedidos de dilação probatória (produção de prova testemunhal e prazo para juntada de documentos) e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 101626519). Nas razões (ID 29363357), elabora resumo da lide a fim de defender a essencialidade das provas ao entendimento da matéria, dada sua complexidade e controvérsia. Afirma que a negativa de dilação do prazo lhe traz imediato e irreparável prejuízo, não sendo razoável o impedimento trazido pelo Juízo. Sustenta, desse modo, a necessidade de reformar a decisão para que o esclarecimento dos fatos seja pleno, sem cercear seu direito de defesa em qualquer nível. Colaciona julgado em abono à tese. Não houve pedido liminar (ID 29396467). Dispensei as informações. Contrarrazões não apresentadas (ID 30268063). É o relatório. Decido. Malgrado os argumentos do recorrente, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial vergastado não se enquadra no rol de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias às elencadas sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se não desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e n.o 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a reapreciação da decisão que indeferiu a produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA. NATJUS. IRRECORRIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece em numerus clausus as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa a decisão interlocutória que indefere a produção de provas (...) 2. As questões já resolvidas pelo juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo § 1.o do art. 1.009, do CPC, e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. (...) (Acórdão 1377181, 07228449620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. (...) (Acórdão 1368002, 07096823420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator